Tribunal: TJSP
Processo: 1058442-09.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ÇÃO INDEVIDA. Improcedência da demanda. Laudo jurispericial deveras elucidativo acerca da extensão das sequelas que acometeram a autora. Inexistência de fundamento a amparar o pedido de recebimento da indenização complementar. Pagamento proporcional ao grau de invalidez. Súmula 474 do STJ. Correção monetária. Incidência apenas se a seguradora se abstiver de pagar a indenização no prazo de 30 dias, contados do requerimento administrativo. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1058442-09.2018.8.26.0002; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2021; Data de Registro: 12/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Antonio Nascimento

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/03/2021

Data de publicação:

12/03/2021

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INVALIDEZ – COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. Improcedência da demanda. Laudo jurispericial deveras elucidativo acerca da extensão das sequelas que acometeram a autora. Inexistência de fundamento a amparar o pedido de recebimento da indenização complementar. Pagamento proporcional ao grau de invalidez. Súmula 474 do STJ. Correção monetária. Incidência apenas se a

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INVALIDEZ – COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. Improcedência da demanda. Laudo jurispericial deveras elucidativo acerca da extensão das sequelas que acometeram a autora. Inexistência de fundamento a amparar o pedido de recebimento da indenização complementar. Pagamento proporcional ao grau de invalidez. Súmula 474 do STJ. Correção monetária. Incidência apenas se a seguradora se abstiver de pagar a indenização no prazo de 30 dias, contados do requerimento administrativo. RECURSO DESPROVIDO.